Tribunal: TJMT
Processo: 1028065-05.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028065-05.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Liminar, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE ANTONIO DE CASTRO LEITE NOGUEIRA - CPF: 178.534.941-49 (ADVOGADO), ABELIO BORGES DA COSTA - CPF: 861.901.301-78 (AGRAVANTE), BRIGIDA ELVIRA SIFUENTES LOCK - CPF: 162.271.151-34 (AGRAVADO), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

ABELIO BORGES DA COSTA

AGRAVADO(S):

BRIGIDA ELVIRA SIFUENTES LOCK

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR POSSESSÓRIA DEFERIDA

– DECISÃO PROFERIDA APÓS REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA – COLHEITA DE TESTEMUNHOS – INDÍCIOS DE OCUPAÇÃO DO IMÓVEL PELO RÉU POR MERA LIBERALIDADE DO TITULAR – EXISTÊNCIA DE LIGAÇÃO DE ÁGUA, CUJA FATURA É EMITIDA EM NOME DA SUPOSTA COMPANHEIRA DO REQUERIDO – IRRELEVÂNCIA – PRÁTICA COMUM ENTRE COMODATÁRIOS E OCUPANTES PERMISSIONÁRIOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

Em observância ao princípio da imediação, nas ações de natureza eminentemente fáticas como é o caso das possessórias, à míngua de evidências em sentido oposto, deve-se prestigiar a decisão proferida pelo juízo singular, sobretudo quando, antes de deferir a liminar de reintegração de posse, deve a diligência de promover a audiência de justificação prévia, na qual foram colhidos testemunhos verossímeis, fluidos e coesos entre si, a indicar que a ocupação exercida pelo réu agravante, sobre a área cuja posse se disputa, se dava por mera liberalidade do proprietário.

O fato de haver uma ligação de água no terreno, cuja fatura é emitida desde junho de 2021 em nome da companheira do recorrente, não ilide, por si só, a narrativa inicial de que a ocupação da área pelo agravante se dava por mera permissão, liberalidade do titular, sendo comum que comodatários e permissionários – que já se beneficiam da ocupação gratuita – assumam, no mínimo, os custos dos serviços básicos instalados no imóvel ocupado, sem que isso retire a natureza precária da posse direta que eventualmente exercem.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

ABELIO BORGES DA COSTA

AGRAVADO(S):

BRIGIDA ELVIRA SIFUENTES LOCK

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por
ABELIO BORGES DA COSTA
contra a decisão proferida na
Ação de Reintegração de Posse
n. 1019385-05.2023.8.11.0041 movida por
BRIGIDA ELVIRA SIFUENTES LOCK
que,
após a realização de audiência de justificação prévia, deferiu a liminar possessória postulada a fim de reintegrar a autora na posse dos lotes n. 25 e 26 da Quadra n. 02, Bairro Vista Alegre I, Cuiabá – MT, os quais se encontram localizados dentro da área maior de matrícula n. 62.044, do CRI do 5º Ofício da Capital, da qual ainda não foram formalmente desmembrados, sendo, porém, concedido ao réu, ora agravante, o prazo de 5 (cinco) dias para a desocupação voluntária.

Alega o recorrente que os lotes da região possuem 10 (dez) metros de frente por 23 (vinte e três) metros de fundos (10m X 23m), sendo que o barracão edificado que a autora cita na sua inicial, com 20 (vinte) metros de cumprimento, corresponde à toda a extensão dos dois lotes somados.

Afirma que, desse modo, a autora agravada já possui os lotes ns. 26 e 27 dos quais afirma ser proprietária, sendo que o terreno que esta alega estar sendo esbulhado pelo agravante corresponde, na verdade, ao lote de
n. 25
, o qual seria por ele (recorrente) possuído desde o ano de 2016, de forma mansa e pacífica.

Aduz que poderia até ser que, em algum momento, o Sr.
CARLOS LOCK
– esposo falecido da agravada –, com quem o agravante mantinha um bom relacionamento, tenha ocupado o terreno (lote de nº 25) – o que, certamente, explicaria o fato de “as estruturas de ferro” do portão serem da mesma natureza daquelas utilizadas no barracão nos lotes ns. 26 e 27, como afirma a recorrida na sua inicial. Porém, segundo alega, o referido terreno nunca pertenceu ao falecido.

Afirma que a agravada falseia as características da suposta edícula existente no terreno litigioso, que sequer conta com energia elétrica ligada no local, não sendo crível que um imóvel sem a mínima condição de habitabilidade pudesse ter sido um dia locado, como afirma a agravada na inicial da possessória originária.

Aduz que a ligação da água no aludido terreno foi providenciada, junto à empresa concessionária do serviço, pela companheira do agravante, Srª
ROSIMEIRE QUEIROZ GARCIA
, conforme cópia de fatura anexa.

Assevera que, desse modo, não estariam demonstrados os requisitos do art.541 do CPC/15 para o deferimento da liminar possessória, e que as testemunhas ouvidas na audiência de justificação prévia seriam estranhas ao local, e por isso não conhecem o agravante, tampouco a história dos imóveis envolvidos no litígio.

Com tais argumentos, pugnou, de início pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, com vistas a sustar os efeitos da decisão agravada, postulando, no mérito, a revogação da decisão agravada.

A liminar recursal foi indeferida pela decisão de ID. n. 194902196.

Contrarrazões no ID. n. 200851188, pelo desprovimento do recurso.

Manifestação da Procuradoria Geral de Justiça no ID. n. 201988164 pela inexistência de interesse público a ensejar a intervenção ministerial.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Diante da argumentos controvertidos, documentação juntada aos autos, e demais elementos indiciários, constata-se que não demonstrado qualquer desacerto da decisão recorrida.

Primeiramente, porque antes de deferir a liminar reintegratória, o julgador singular teve a diligência necessária de realizar a audiência de justificação prévia, tendo, somente depois disso, concluído que
“a posse dos requerentes restou devidamente comprovada pelos documentos que instruem os autos, levando em consideração toda a documentação apresentada e, ainda, os depoimentos prestados pelas testemunhas.”
(ID. n. 125581480 - Pág. 2 dos autos de origem)
.

Ademais, conquanto o réu agravante afirme que as testemunhas ouvidas na ocasião
seriam estranhas ao local, e que, por essa razão, não conhecem a história dos imóveis envolvidos no litígio, certo é que os arquivos audiovisuais de IDs. ns. 121735457 a 121735489, indicam, em uma análise inicial, que as pessoas ouvidas como testemunhas/informantes, não só conhecem a área cuja posse se disputa, como também mantiveram uma relação física com o referido imóvel, sendo o Sr.
José Sifuentes Machado Filho
, na condição de comodatário do barracão contíguo ao terreno litigioso, e o Sr.
Neri Maximino Dambros
, na condição de locatário, não só do barracão, mas também do mencionado lote, o que teria durado entre os anos de 2012 e 2017.

Segundo a testemunha
Neri
, aliás, ele próprio teria sido quem edificou no terreno do
lote 25
, a fim de que propiciar um local coberto onde seus funcionários de então pudessem se alimentar, bem como para que houvesse um espaço onde guardar seu caminhão.

Neri
ainda confirmou que o falecido marido da agravada, Sr.
CARLOS LOCK
foi quem instalou a estrutura metálica na parte frontal do terreno litigioso, análogo ao do material do barracão adjacente, a fim de que tal testemunha conseguisse estacionar um veículo.

Já a testemunha
Luiz Alberto Gebrin
afirmou que conhece bem o terreno em disputa pois o falecido esposo da autora era cliente de sua casa de materiais de construção, tendo feito entregas no local por vária vezes, pelo que sempre soube que o agravante era uma espécie de permissionário, por mera liberalidade do citado
de cujus
, proprietário da área, o qual se tratava de uma pessoa que sempre gostou de ajudar outras.

Disse também que, nessa condição de simples permissionário, o recorrente ocupava precariamente o terreno e a pequena edificação que já se encontrava erguida antecipadamente, como um ponto de parada utilizado no seu negócio de mudança.

O Sr.
Luiz
ainda afirmou que se fazia presente no dia em que o demandado ora agravante se comprometeu a desocupar o imóvel.

Importante também destacar que todas as testemunhas prestaram suas declarações de forma tranquila, com versões fluidas, sem contradições aparentes, mediante narrativas verossímeis e coesas entre si, de maneira que, a uma primeira vista, não há nada que justifique qualquer suspeita sobre o que declararam.

Vale ainda dizer que, de acordo com a petição inicial, no documento manuscrito de ID. n. 118963197 dos autos de origem – cuja assinatura atribuída ao ora recorrente não foi por ele negada nas suas razões recursais – o qual também foi subscrito por duas testemunhas na data de 27/05/2022, o agravante se comprometeu a desocupar o imóvel litigioso em no máximo 40 (quarenta) dias, o que não o fez.

Além disso, o fato de haver uma ligação de água no terreno, cuja fatura é emitida desde junho de 2021 em nome da possível companheira do recorrente, não ilide, por si só, a narrativa inicial de que a ocupação da área pelo agravante se dava por mera permissão, liberalidade do titular.

Afinal, é comum que comodatários e permissionários, que já se beneficiam da ocupação gratuita, assumam, no mínimo, os custos dos serviços básicos instalados no imóvel ocupado, como água e energia elétrica, sem que isso retire a natureza precária da posse direta e eventualmente exercem.

Ademais, em momento algum o agravante indica como teria se dado a suposta aquisição da posse da área por ele.

Assim, à míngua de elementos mínimos a demonstrar o desacerto do
decisum
atacado, a sua manutenção é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao presente recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024